Tribunal: TJDFT
Processo: 0702482-37.2021.8.07.0012
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702482-37.2021.8.07.0012 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAFAEL PIRES DE OLIVEIRA APELADO: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. DECISÃO Trata-se de Apelação Cível interposta por RAFAEL PIRES OLIVEIRA em face da r. sentença exarada sob o ID 27842481, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a petição inicial da Ação de Obrigação de Fazer c/c indenizatória proposta em desfavor de 99 TECNOLOGIA LTDA, e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, incs. I, IV e VI, do Código de Processo Civil. No recurso de apelação interposto (ID 27842485), o autor postulou o deferimento da gratuidade de justiça, reafirmando não reunir condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, sem o comprometimento do seu sustento e de sua família. Quanto ao mérito, postulou a cassação da r. sentença, com o prosseguimento do feito na origem. Esta Relatoria, nos termos da r. decisão acostada aos autos sob o ID 27967366, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça consoante os fundamentos a seguir reproduzidos: (...) No entanto, no caso em apreço, o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo autor, ora apelante (ID 27842477), por considerar que, “o demandante informa que recebe (se não mais recebe tem condições de assim o fazê-lo por meio de diversos outros aplicativos de transporte) valores mensais no valor correspondente a 5 salários mínimos, o que demonstra, sua capacidade de arcar com as despesas processuais, sendo insuficiente a declaração de pobreza juntada aos autos”. Em virtude do indeferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça, caberia ao autor/apelante, caso pretendesse impugnar a decisão judicial, ter interposto agravo de instrumento. Com efeito, de acordo com o artigo 101 do Código de Processo Civil, “Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação”. Todavia, o autor/apelante, na oportunidade, deixou transcorrer o prazo recursal, dando ensejo à ocorrência de preclusão temporal, evidenciando ter se conformado com o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita. De acordo com o art. 507 do CPC, “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Por outro lado, é permitido às partes pleitearem a concessão da gratuidade de justiça por ocasião da interposição do recurso de apelação (art. 99, § 7o, do CPC). Ocorre que, tendo sido a questão decidida no primeiro grau de jurisdição, sem que a parte interessada tenha interposto agravo de instrumento, a renovação do pedido de concessão da gratuidade de justiça deve estar, necessariamente, fundamentada em modificação de suas condições financeiras, superveniente ao indeferimento do benefício, não bastando a mera repetição dos argumentos vertidos por ocasião do primeiro requerimento. (...) Dessa forma, considerando que o apelante não apresentou fatos ou documentos novos, que pudessem demostrar, concreta e suficientemente, a alteração das circunstâncias para fins de prova da condição de hipossuficiência econômica, a manutenção do indeferimento da gratuidade é medida que se impõe. Além do mais, os documentos apresentados juntamente com o recurso de apelação não são aptos o bastante para demonstrar, efetivamente, a alegada incapacidade financeira alegada, na medida em que se referem a período contemporâneo ao primeiro requerimento de concessão da gratuidade de justiça. (...) Intimado para promover o recolhimento do preparo recursal, o apelante deixou transcorrer in albis o prazo assinado, conforme certidão exarada no ID 28822175. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o recurso de apelação interposto sob o ID 27842485 não deve ser conhecido, por não haver comprovação do recolhimento do preparo recursal. Com efeito, incumbe ao recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos §§ do art. 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço. Vejamos: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. § 3o É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. § 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo. § 7o O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias. A apelante, nada obstante tenha sido intimada para promover o recolhimento do preparo recursal, em virtude do indeferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça, permaneceu inerte conforme certidão exarada no ID 28822175, circunstância que caracteriza a deserção e torna inviabilizado o conhecimento do recurso. Pelas razões expostas, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, porquanto configurada a deserção. Tendo em vista que a ré, após ter sido regularmente citada, apresentou contrarrazões ao recurso de apelação (ID 27842505), condeno o autor ao pagamento de honorários de sucumbência. Ressalto que a aplicação da regra inserta no § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil conduziria ao arbitramento de honorários de sucumbência manifestamente desproporcionais ao trabalho desenvolvido pelos advogados da parte ré, que se limitou à apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação. Nos termos do art. 8o do Código de Processo Civil, “Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência”. Assim, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, arbitro os honorários de sucumbência em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fundamento no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora